Tribunal: STF
Processo: RE 1504357
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21):



    “Apelação criminal. Jogos de azar - art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais). Pretensão de sobrestamento do feito até decisão final do STF nos autos do RE nº 966.177 e, não sendo o caso, absolvição por falta de provas. Norma que continua em vigor. Decisão que reconheceu a Repercussão Geral do tema versou expressamente que a constitucionalidade do dispositivo deve seguir sendo presumida. Princípios da intervenção mínima e adequação social - Inaplicabilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas. Confissão extrajudicial acompanhada de prova robusta. Máquinas ligadas a apostadores no local. Sentença mantida. Provimento negado.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, VI, VII, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Alega-se, em suma, a atipicidade da conduta na contravenção penal de jogos de azar, especialmente por ofensa ao princípio da adequação social, a exemplo do que discutido no RE 966.177/RS, cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 924. Busca-se, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade da condenação, tendo em vista a inexistência de realização de perícia específica nas máquinas apreendidas, o que estaria a ofender o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que a questão suscitada guarda correspondência com o Tema de Repercussão Geral 924, cujo paradigma é o RE 966.177, de relatoria do Min. Luiz Fux. Eis a ementa do julgado em que se reconheceu a repercussão geral da matéria:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1º, IV, 5º, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente